Tribunal: TJDFT
Processo: 0713944-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. MERA REDISCUSSÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração possuem a finalidade de completar decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas integrativo ou aclaratórios.
2. No caso, a argumentação aduzida nos declaratórios expõem de maneira clara o objetivo de reapreciação da causa e a insatisfação com o resultado do julgado, requerendo a revisão da matéria apreciada, hipóteses essas inviáveis por meio da espécie recursal utilizada pelo embargante.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.